Tribunal: TJMT
Processo: 1013443-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013443-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, FABIO RICARDO CAVINA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Reginaldo Monteiro de Oliveira e Fábio Ricardo Cavina, em favor de Luís Carlos Gimenes, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], perpetrado em face de sua filha, Vitória Cristine Soares Gimenes, que conta 10 anos de idade, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
Os impetrantes aduzem que a autoridade policial representou pela prisão temporária ou, alternativamente, pela preventiva, do investigado Luís Carlos Gimenes.
Asseveram que a autoridade coatora decretou a medida extrema com lastro na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
Sustentam que foi postulada a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por medidas cautelares diversas, porém o pleito foi indeferido pelo juízo de origem.
Argumentam que os fundamentos da prisão nunca existiram e, mesmo que outrora presentes, atualmente não mais se fazem presentes, haja vista que, após o cumprimento do mandado de prisão, a autoridade policial angariou novos elementos informativos.
Salientam que, de acordo com relatório do Conselho Tutelar de Sinop, quando o paciente compareceu à UPA para levar os documentos da vítima, esta demonstrou interesse em abraçá-lo, porém foi impedido, devido a situação.
A defesa destaca diversos comportamentos inadequados da vítima, sendo eles: 1) a menor foi institucionalizada no Centro Social Menino Jesus, em Sinop; 2) convivia com sua genitora que era alcoólatra e prostituta, e já presenciou sua mãe praticando atos sexuais; 3) a avó materna narrou que a mãe da vítima usava roupas inadequadas e ficava com agarramento com homens, além do uso de bebida alcoólica; 4) Vitória foi vítima de abuso sexual no Estado de Rondônia pelo namorado de sua genitora, e no abrigo em que ficou; 5) a genitora da vítima era agressiva com a avó materna, razão pela qual esta não queria a guarda de Vitória; 6) Vitória é dada a contar mentiras; 7) a vítima foi flagrada assistindo filmes pornográficos; 8) Vitória tentou ensinar atos sexuais para sua irmã mais nova; 9) Vitória foi flagrada se esfregando sexualmente no filho da babá Kátia; 10) Vitória foi flagrada nua na cama com o filho de sua madrasta.
Não obstante a institucionalização da vítima no Centro Social Menino Jesus de Sinop, a autoridade coatora indeferiu o pleito de revogação de prisão preventiva, sob o fundamento de que não existem elementos novos a autorizar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.
Destacam que o paciente é o único provedor de sua família, possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por medidas cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se depreende dos autos, pesa contra o paciente a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, perpetrado em face de sua filha, Vitória Cristine Soares Gimenes, que conta 10 anos de idade, por diversas vezes, em continuidade delitiva.
O juízo da 2a Vara Criminal de Sinop, acolhendo representação da autoridade policial, em decisão proferida em 15/5/2020, decretou a prisão preventiva do paciente com lastro na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal[1], assim fundamentando:
“A prova da existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria está consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no laudo pericial de constatação de violência sexual realizado na vítima, o qual aponta que ela apresenta vestígios de conjunção carnal, nas declarações da própria vítima, no depoimento testemunhal colhido pela Autoridade Policial e nos demais documentos juntados aos autos.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso, para garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo representado, o qual se valeu da ingenuidade da criança e, posteriormente da sua autoridade paterna para praticar os fatos apurados neste feito, denotando a sua perniciosidade social e o desvio de personalidade, pois violou a intimidade da vítima no local onde ela deveria se sentir mais protegida, no seu lar, gerando, portanto, o seu estado de liberdade perigo concreto à integridade física e psicológica dela.
Ademais, a prisão processual também se revela necessária para a conveniência da instrução processual uma vez que, como sobredito, o representado é pai da vítima, exercendo autoridade sobre ela, podendo, inclusive, constrangê-la a mudar a versão sobre os fatos.
[...]
Registre-se que a vítima relatou na Delegacia de Polícia ser órfã de mãe e que seu pai era casado com outra mulher, porém depois que ele se separou, passou a exigir que a vítima dormisse com ele na cama e se recusasse, ele lhe batia. Ela disse, ainda, que os abusos ocorreram por mais de uma vez, tratando-se, portanto, de situação de reiteração criminosa.
[...]
Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de LUÍS CARLOS GIMENES (cópia do documento de identificação nos autos)”.
Posteriormente, a defesa postulou a revogação da prisão preventiva[2], cujo pleito foi indeferido pelas seguintes razões:
“O requerente foi preso em 18.05.2020 em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos Código Apolo 378661, o que deu origem a Ação Penal autuada sob o Código Apolo 379018, na qual está sendo processado pela prática da conduta prevista no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71).
Assim, não obstante os argumentos defensivos, inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, além de ser reincidente (Executivo de Pena SEEU 0009090-55.2016.8.14.0115).
Outrossim, não obstante os argumentos defensivos de que o requerente possui as condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, referidas condições não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos. A propósito:
[...]
Vale registrar, ainda, que o estado de liberdade do requerente gera perigo à vítima, pois, não obstante a alegação de que a institucionalização da menor o impedirá de acessá-la e influenciá-la sobre os fatos, tal versão não se mostra verossímil, pois a autoridade paterna que o requerido exerce sobre vítima e a eventual descoberta da sua soltura seriam suficientes para amedrontá-la.
Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso em tela, diante da própria gravidade concreta do delito apurado nos autos.
Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formulado pelo requerente Luís Carlos Gimenes”.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelos impetrantes, não vou descer a minúcias acerca das sérias acusações feitas pela defesa acerca do suposto comportamento inapropriado da vítima, sendo esta uma criança de apenas dez anos de idade.
Também não compete aqui, examinar possível abuso sofrido pela vítima em momento diverso, supostamente praticado em outro Estado da Federação, tampouco a alegada vida desregrada de sua genitora, que possa ter influenciado no desabrochamento precoce de sua sexualidade.
Estes temas, conquanto possam ser usados pela defesa, em momento oportuno, não são relevantes para sopesar o preenchimento ou não dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
O principal fundamento utilizado pela defesa para arrefecer o encarceramento cautelar consiste na alegação de que a criança está institucionalizada e, por esta razão, o paciente não teria livre acesso a ela, nem para praticar novos atos delituosos, nem para influenciá-la de qualquer maneira.
Porém, conforme bem salientou a autoridade coatora, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, a só notícia da soltura do paciente seria capaz de incutir na vítima o temor, o receio, e amedrontá-la, nomeadamente porque se está próxima a realização da audiência de instrução e julgamento.
Digo isso porque, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, verifico que o ato processual foi designado para o dia 30/7/2020, às 14 horas[3].
Destaque-se ainda que embora não tenha anotação anterior pela prática de crime sexual, o paciente registra condenação transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada[4].
Some-se a isso que apesar de os impetrantes terem juntado aos autos diversos depoimentos e documentos, não trouxeram o depoimento da vítima e outros elementos informativos pelos quais a autoridade se baseou para representar pela prisão preventiva, dentre eles, o laudo pericial que constatou a existência de vestígios de conjunção carnal.
Por certo que tais documentos poderão trazer melhores elementos acerca de como os fatos ocorreram, o período em que tais abusos, em tese, foram praticados, o número de vezes, bem como o modus operandi empregado pelo suposto infrator.
Nessa ordem de ideias, não visualizo demonstrado, pelo menos por ora, o propalado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora instruí-las com documentos necessários à elucidação dos fatos, em especial, do inquérito policial em sua integralidade, assim como da peça acusatória.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Medida Cautelar n. 5139-07.2020.811.0015 [código 378661].
[2] Decisão proferida em 15/6/2020, nos autos do Pedido Incidental n. 5579-03.2020.811.0015 [código 379254].
[3] Ação Penal n. 5434-44.2020.8.11.0015 [Código 379018].
[4] Processo Executivo de Pena n. 0009090-55.2016.8.14.0115 – Trânsito em Julgado: 12/4/2013 – Pena: 6 anos de reclusão.